Tribunal: STF
Processo: AP 1714
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SANDRA ANDREA VELOSO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 8/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/2/2023, concedi liberdade provisória a SANDRA ANDREA VELOSO (CPF 020.901.579-92), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, incluída a (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia (eDoc. 13136, Pet 10.820/DF, ID: 5c48c68d). 



    O julgamento de mérito desta Ação Penal foi agendada para a Sessão Virtual ocorrida entre os dias 21/11/2025 a 1º/12/2025, sendo interrompido em razão de pedido de vista do Ministro LUIZ FUX (eDoc.115).



    Em 10/12/2025, o Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC informou o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré, consistente em violação à área de inclusão, ocorrido em 7/11/2025 (eDoc.116).



    Intimada, a Defesa de SANDRA ANDREA VELOSO informou que  precisou levar sua filha de emergência ao hospital, onde foi internada imediatamente na UTI e recebendo alta somente dia 10/11/2025 (eDoc. 121). 



    Além disso, foram apresentados documentos hospitalares (eDoc. 125).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó/SC, a ré SANDRA ANDREA VELOSO descumpriu a área de inclusão, na data de 7/11/2025.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu de forma isolada e excepcional, estando devidamente justificado pela necessidade de atendimento hospitalar emergencial de sua filha, conforme demonstram os documentos hospitalares apresentados (eDoc. 125).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente